Tribunal: TJBA
Processo: 0064060-33.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0064060-33.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Maria Iclea Sanders

Advogado(s)
:
ORLANDO ISAAC KALIL FILHO

APELADO: Glass Photo Produtos Óticos Ltda e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA MOREIRA DE ASSIS TAVORA, NAYARA RIBEIRO DE SOUZA SIMOES, RAFAEL SIMOES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO, DISSOLUÇÃO PARCIAL E APURAÇÃO DE HAVERES DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPRESCINDIBILIDADE, PARA RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO, DA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS A QUALQUER SOCIEDADE: A) PLURALIDADE DE SÓCIOS; B) CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL; C) AFFECTIO SOCIETATIS; D) CO-PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E PERDAS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE DE FATO ALEGADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO ENTRE AS PARTES OU A QUALIDADE DE SÓCIA OCULTA DA DEMANDANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0064060-33.2001.8.05.0001
,
oriundo da comarca de Salvador, figurando, como apelante,
MARIA ICLEA SANDERS
e,
apelados,
CARLOS SERGIO SAMPAIO FALCAO, GUIORLEY DE SOUZA TEIXEIRA e GLASS E PHOTO INVESTIMENTOS CORP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.